Tribunal: TJMT
Processo: 1019654-36.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019654-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVANTE), ROSANGELA PEREIRA SILVA SALES - CPF: 841.824.311-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE URSOLINA PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como URSOLINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 240.572.231-34 (AGRAVADO), ROSANGELA PEREIRA SILVA SALES - CPF: 841.824.311-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1019654-36.2024.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECISÃO QUE RECONHECE A RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO ENTRE AS PARTES E DETERMINA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DO ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA.
DECISÃO MANTIDA
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão de primeira instância que inverteu o ônus da prova em favor da agravada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os Embargos de Declaração são cabíveis para fins de prequestionamento, mesmo que não haja omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado, ao manter a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, aplicou o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Os argumentos trazidos pelo embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de Declaração improvidos.

Tese de julgamento: “1. Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. 2. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3º; 6º, VIII; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1019654-36.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE URSOLINA PEREIRA DA SILVA

PROCESSO ORIGEM Nº 1004789-64.2022.8.11.0004

2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA

de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante, ora embargante, assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE RECONHECE A RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO ENTRE AS PARTES E DETERMINA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DO ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Infere-se que o cerne do litígio se restringe à pretensão da autora em rescindir contrato de compra e venda de imóvel por ela comercializado, em razão do inadimplemento contratual da requerida.

A relação jurídica estabelecida entre as partes se amolda à consumerista, onde a demandada ocupa a posição de consumidora e a demandante, por sua vez, de fornecedora, nos termos dos arts. 2º e 3º, do CDC.

Ademais, é notória a hipossuficiência financeira, técnica e jurídica existente nesta relação consumerista, merecendo prosperar o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Embargos
(Id. 245946193): Os Embargos de Declaração para foram opostos pela empresa Administrabem Participações LTDA com o objetivo de prequestionar o Artigo 6º da Lei 8.078/90 (CDC) para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Sustenta que os embargos de declaração são cabíveis para prequestionar a matéria, mesmo que não haja omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, com base na Súmula 98 do STJ.

Busca prequestionar o Artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1019654-36.2024.8.11.0000

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA. em face do acórdão, que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento e manteve a decisão de primeira instância que inverteu o ônus da prova em favor da agravada URSOLINA PEREIRA DA SILVA.

A embargante sustenta a tempestividade e cabimento dos embargos, busca prequestionar o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

No caso em tela, verifica-se que a embargante, não alega omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, busca o prequestionamento expresso do art. 6º do CDC.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...) Infere-se que o cerne do litígio se restringe à pretensão da autora em rescindir contrato de compra e venda de imóvel por ela comercializado, em razão do inadimplemento contratual da requerida.

Em prosseguimento, nota-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes se amolda à consumerista, onde a demandada ocupa a posição de consumidora e a demandante, por sua vez, de fornecedora, nos termos dos arts. 2º e 3º, do CDC.

Resta evidente, portanto, a configuração do preceito estabelecido no art. 3º, do CDC:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Ademais, é notória a hipossuficiência financeira, técnica e jurídica existente nesta relação consumerista, merecendo prosperar o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Em outras palavras, não há como afastar a relação jurídica consumerista existente entre as partes, devendo incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Escorreita, portanto, a decisão agravada.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso para manter a decisão agravada. (...)”

O acórdão embargado, ao manter a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, aplicou o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto, constata-se que os argumentos trazidos pelo embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Em relação ao prequestionamento o julgado de forma clara e objetiva analisou a matéria abordada, com ênfase nas razões pelas quais manteve a decisão agravada.

Vale dizer, constam no v. acórdão todos os elementos legais e argumentos necessários para a resolução da questão em julgamento.

Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024